Tribunal: TJMT
Processo: 1002839-95.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002839-95.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Diplomas/Certificado de Conclusão do Curso]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), CLEIDE OLIVEIRA SOUZA ALVES - CPF: 702.470.802-68 (AGRAVANTE), SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL DA LAPA S/A - CNPJ: 02.558.975/0001-65 (AGRAVADO), SIMONE ZONARI LETCHACOSKI - CPF: 642.822.369-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - ANTECIPAÇÃO DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR - § 2.º DO ART. 47 DA LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL - NOMEAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO - EXTRAORDINÁRIO APROVEITAMENTO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Há previsão legal no sentido de que os alunos que tenham extraordinário aproveitamento nos estudos, podem ter abreviada a duração de seus cursos, conforme prevê o § 2.º do artigo 47 da Lei n.º 9.394 de 1996.

2. Restou demonstrado que a agravante foi aprovada em concurso público; que solicitou administrativamente a colação de grau antecipada; que cumpriu os requisitos exigidos para a conceituação de extraordinário aproveitamento dos estudos; bem como que há lastro legal que permite abreviação do curso conforme solicitado.

2. Decisão reformada.

3. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CLEIDE OLIVEIRA SOUZA ALVES
contra decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da comarca de Lucas do Rio Verde/MT que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência” n.º
1001350-82.2023.8.11.0045
, proposta em desfavor de
SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL DA LAPA S/A
,
DEFERIU PARCIALMENTE
o pedido de tutela provisória de urgência pleiteado pela ora agravante, determinando que a ré promova a avaliação da autora, em 10 (dez) dias, no tocante ao pedido de abreviação da duração do curso, na forma prevista pelo § 2.º do artigo 47 da Lei n.º 9.394 de 1996 (por meio de banca examinadora especial) e, sendo aprovada, providenciar a expedição imediata de certidão de conclusão do curso.

Em síntese, a parte autora e ora agravante defende o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão recorrida aduzindo que “
a decisão coloca em xeque o resultado útil do processo já que a pretensão da recorrente decorre de sua aprovação e convocação em concurso público cujo prazo previsto pra entrega de toda documentação (inclusão o certificado de conclusão) e posse esta na iminência de se exaurir
”.

Manifesta que “
se inscreveu e foi aprovada no Concurso Público - Edital n.º 001/2022 da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde para o cargo de Professor de Pedagogia conforme Resultado Final de Classificação do Concurso Público anexo, tendo sido convocada conforme Edital de Convocação n.º 12/2023 Publicado em 01/02/2023 sendo-lhe concedida apenas 10 (dez) dias para apresentação de toda a documentação para investidura no cargo, prorrogáveis por mais 10 (dez) dias
”.

Expõe que “
faltam não mais que dois meses para a conclusão do curso sendo diminuta a antecipação, tendo realizado mais de 90% do da graduação em nível superior, faltando apenas 02 (três) disciplinas em andamento
” bem como que “
desprende-se do histórico escolar que a recorrente foi aprovada em todas as disciplinas até aqui ministradas no curso de pedagogia e com excelentes notas, o que lhe confere extraordinário desempenho nos estudos
”.

Cita que impor a recorrente à realização de avaliação pela agravada coloca em risco o tempo necessário para a posse no concurso público, embora seja qualificada para tal, fato que não se mostra justo.

Portanto, considerando restarem demonstrados o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, pugna a agravante seja deferida a antecipação de tutela pretendida, a fim de determinar que a agravada abrevie “
a duração do curso de segunda licenciatura em Pedagogia diante do extraordinário aproveitamento da agravante, determinando a expedição diploma para fins de posse em cargo público, sob pena de multa diária
”.

Ademais, requer seja o Município de Lucas do Rio Verde intimado “
para que aceite a nomeação da requerente independente do certificado de conclusão de curso, até que a requerida cumpra a ordem judicial
”, dando, ao final, provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto.

Julgando o pedido liminar constante no agravo de instrumento, entendeu o julgador pela presença dos requisitos necessários para a sua concessão da tutela de urgência pleiteada, eis que que a agravante foi aprovada, dentro do número de vagas, em concurso público bem como cumpriu os requisitos exigidos para a conceituação de extraordinário aproveitamento dos estudos, deferindo parcialmente o efeito suspensivo vindicado.

A parte agravada, por sua vez, ao apresentar suas contrarrazões recusais, cita que “
a probabilidade do direito não está presente, tendo em vista que a aluna nem sequer cumpriu o pré-requisito para assunção no concurso público, qual seja estar graduada
”.

Ademais, cita que a agravante “
estava ciente do tempo mínimo de integralização, mediante matriz curricular aprovada junto ao MEC [...] e informação no contrato pactuado, o qual consta cláusula expressa sobre a ciência do aluno a respeito do currículo do curso, calendário escolar acadêmico e demais procedimentos operacionais pertinentes a graduação
.

Portanto, considerando que os requisitos objetivos e subjetivos constantes do regulamento da IES agravada não foram respeitados, alega a agravada que se evidencia a inexistência de probabilidade do direito da agravante, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Cleide Oliveira Souza Alves contra decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da comarca de Lucas do Rio Verde/MT que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência” n.º 1001350-82.2023.8.11.0045, proposta em desfavor de Sociedade Técnica Educacional da Lapa S/A, deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência pleiteado pela ora agravante, determinando que a ré promova a avaliação da autora, em 10 (dez) dias, no tocante ao pedido de abreviação da duração do curso, na forma prevista pelo § 2.º do artigo 47 da Lei n.º 9.394 de 1996 (por meio de banca examinadora especial) e, sendo aprovada, providenciar a expedição imediata de certidão de conclusão do curso.

Pois bem.

Prefacialmente, antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que esta análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual na qual foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Extrai-se dos autos que a parte autora, ora agravante, pleiteou de modo liminar na ação referencial n.º 1001350-82.2023.8.11.0045, em trâmite perante a Primeira Vara Cível da comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que fosse a agravada obrigada a abreviar a duração do curso de segunda licenciatura em Pedagogia, diante do extraordinário aproveitamento da autora, determinando a expedição diploma para fins de posse em cargo público.

Ao prolatar decisão quanto ao pedido de antecipação de tutela, o Juízo a quo deferiu parcialmente o pleiteado, determinando que a ré promova a avaliação da autora, em 10 (dez) dias, no tocante ao pedido de abreviação da duração do curso, na forma prevista pelo § 2.º do artigo 47 da Lei n.º 9.394 de 1996 (por meio de banca examinadora especial) e, sendo aprovada, providenciar a expedição imediata de certidão de conclusão do curso.

Todavia, irresignada, interpôs a autora o presente recurso, pugnando, em resumo, que fosse a agravada compelida a abreviar a duração do curso de segunda licenciatura em Pedagogia diante do extraordinário aproveitamento da agravante, determinando a expedição diploma para fins de posse em cargo público, sob pena de multa diária, bem como seja o Município de Lucas do Rio Verde intimado para que aceite a nomeação da requerente independente do certificado de conclusão de curso, até que a requerida cumpra a ordem judicial.

Compulsando os autos e analisando detidamente os argumentos expressos e os documentos juntados, conclui-se que a agravante foi aprovada, dentro do número de vagas, em concurso público para o cargo de professor de pedagogia pela Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde e se encontrava cursando o último semestre do curso de Segunda Licenciatura em Pedagogia pela UNIFAEL - Sociedade Técnica Educacional Da Lapa S/A. No ato da posse a agravante teria que apresentar o diploma de graduação.

Tendo em conta a exigência do concurso, protocolizou a ora agravante pedido administrativo de antecipação da conclusão do curso, o qual foi indeferido de pranto pela Universidade, o que motivou a proposição da lide.

Acrescente-se, no mais, que há lastro legal que permite abreviação do curso de Pedagogia da servidora, consoante se infere do § 2.º do artigo 47 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional:

Art. 47. Na educação superior, o ano letivo regular, independente do ano civil, tem, no mínimo, duzentos dias de trabalho acadêmico efetivo, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver.

[...]

§ 2º Os alunos que tenham extraordinário aproveitamento nos estudos, demonstrado por meio de provas e outros instrumentos de avaliação específicos, aplicados por banca examinadora especial, poderão ter abreviada a duração dos seus cursos, de acordo com as normas dos sistemas de ensino.

A agravante cuidou de juntar seu histórico escolar acumulado, o qual atesta a excepcionalidade da aluna, aprovada em todas as disciplinas que cursou, apresentando como média global 9.2208, além de apresentar frequência satisfatória. Juntou, no mais, certificados de que participou de seminários, eventos, palestras e cursos.

Portanto, constata-se que restou demonstrado que a agravante foi aprovada em concurso público; que solicitou administrativamente a colação de grau antecipada; bem como que cumpriu os requisitos exigidos para a conceituação de extraordinário aproveitamento dos estudos.

A esse propósito, faz-se mister trazer à colação o entendimento jurisprudencial externado pelos nossos Tribunais de Justiça, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
ABREVIAÇÃO DA DURAÇÃO DE CURSO DE NÍVEL SUPERIOR
-
ALUNA APROVADA EM CONCURSO PÚBLICO QUE EXIGE A CONCLUSÃO DO CURSO DE ENFERMAGEM PARA NOMEAÇÃO E POSSE NO CARGO
- VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n. 9.394/96), em seu art. 47, permite a abreviação da duração de curso de nível superior, em situações excepcionais, quando o aluno apresenta extraordinário aproveitamento nos estudos
. Há verossimilhança nas alegações da agravante que
demonstra grande aproveitamento nos estudos, inclusive por já estar aprovada em concurso público para o cargo de enfermeira, antes mesmo da conclusão do nível superior
. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (TJDFT - Acórdão 889622, 20150020043362AGI, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/8/2015, publicado no DJE: 21/9/2015. Pág.: 259)

Assim, considerando que há lastro legal que permite abreviação do curso conforme solicitado pela agravante, verifica-se, nessa hipótese, evidenciada a liquidez e a certeza do direito perseguido, porquanto foi anexada prova suficiente à concessão da segurança.

Por fim, não há como acolher o pedido para que o Município de Lucas do Rio Verde intimado aceite a nomeação da requerente independente do certificado de conclusão de curso, até que a requerida cumpra a ordem judicial, eis que o diploma de nível superior é exigido no edital, sendo requisito para posse, estando previsto no instrumento convocatório. Ademais, não foi a análise deste pleito alvo da decisão recorrida.

Ainda, cumpre asseverar que a agravada comprovou o cumprimento da medida liminar concedida neste recurso.

Porto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto, a fim de compelir a agravada a abreviar a duração do curso de Segunda Licenciatura em Pedagogia à agravante, com a consequente expedição do certificado de escolaridade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023